Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. CASO CONCRETO. ADOÇÃO SOCIOAFETIVA. CARÁTER CONTENCIOSO.
1. O que se afirma na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência dos pedidos formulados na demanda, à luz da teoria da asserção.
2. Em situações excepcionais e de acordo com o caso concreto, admite-se a adoção avoenga, desde que cumprido alguns requisitos, a exemplo da constatação de reais vantagens ao adotando; inexistência de confusão psicológica; parentalidade afetiva devidamente comprovada; que se funde em motivos legítimos e não meramente econômicos; os avós exerçam a função de pai ou mãe com exclusividade, dentre outros. Assim, eventual discussão acerca da legitimidade ativa que envolva pretensão entre avó e neto, nesse ponto e em situações análogas de paternidade/maternidade afetiva, devem ser processadas como matéria de mérito.
3. A discussão acerca da paternidade socioafetiva pelos avós possui caráter contencioso, com observância de seu rito legal próprio, inadmissível de ser tratada em processo de exclusiva jurisdição voluntária.
4. Deu-se provimento ao recurso.